Tribunal: TJMT
Processo: 1033161-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033161-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC E À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00 o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. A embargante alegou omissão quanto à (i) definição dos critérios de atualização monetária do novo valor da multa; e (ii) distribuição do ônus sucumbencial, à luz da redução substancial da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto aos parâmetros de atualização monetária do valor da multa após a redução; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca verificada.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à forma de atualização do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), impõe-se a sua correção, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e o Tema 112 do STJ, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção ou juros, por configurar bis in idem.

4. A taxa SELIC deve incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do valor da multa, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, tendo em vista que ambas as partes obtiveram êxito parcial, deve haver redistribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, com condenação de ambas ao pagamento de honorários advocatícios conforme o percentual da derrota, observando-se os critérios da equidade e causalidade.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de condenação com valores mensuráveis, os honorários devem ser calculados conforme o valor da condenação e o proveito econômico obtido por cada parte, reforçando a aplicação da sucumbência proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A atualização monetária de valores devidos à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, conforme a EC no 113/2021 e o Tema 112 do STJ.

2. A verificação de êxito parcial de ambas as partes impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

3. Em hipóteses de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor da condenação e o proveito econômico de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, I e II; 85, § 2o; 86, caput; 90, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.747/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.06.2009, DJe 03.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023;
TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.06.2023, DJE 24.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033161-72.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

Sustenta a Embargante a existência de omissão quanto: (i) à fixação dos parâmetros de atualização monetária incidentes sobre o novo montante da multa; e (ii) à definição da distribuição do ônus sucumbencial, especialmente diante da significativa redução da penalidade executada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033161-72.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, assiste parcial razão à embargante.

Com efeito, verifica-se a existência de
omissão quanto à fixação dos parâmetros de atualização do valor da CDA
, o que demanda correção para fins de precisão e viabilidade na fase de cumprimento.

Nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, por configurar bis in idem.

Ademais, a jurisprudência dominante, inclusive nesta Corte, estabelece que o
termo inicial
da incidência da taxa SELIC deve ser o
trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito
, quando esta ocorre judicialmente, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional no 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado
, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 90, § 4o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

[Destaquei]

Também, considera-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Art. 86
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...]

Por fim, reconhece-se a sucumbência recíproca, com a condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente ao que foi vencido, observando-se os percentuais fixados na decisão de origem ou conforme venha a ser arbitrado, em atenção aos princípios da causalidade e da equidade, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para efeito de apuração de sucumbência, em demanda que tem por objeto a atualização monetária de valores depositados em contas vinculadas do FGTS, "deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, sendo irrelevante o somatório dos índices" (REsp 725.497/SC, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2005).No mesmo sentido: REsp 1.073 .780/DF, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 13.10 .2008; AgRg no REsp 1.035.240/MG, 1a Turma, Rel. Min . José Delgado, DJe de 5.6.2008; REsp 844.170/DF, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 6.2.2007.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1112747 DF 2009/0055996-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 3/8/2009 DECTRAB vol. 203 p. 150)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/2/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/2/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto à atualização monetária do valor da multa, que deverá observar a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão
, e
para condenação sucumbencial recíproca
mantendo-se os demais termos da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025